Tribunal: TJSP
Processo: 2014494-98.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Cometimento de novo crime pelo paciente no gozo do regime aberto. Sustação cautelar do regime aberto. Ato que se insere no poder de cautela geral do Juiz. Paciente que poderá apresentar justificativa e exercer seu direto de defesa antes da decisão acerca da regressão definitiva. Regressão a regime mais gravoso. Possibilidade. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.